Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738868-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ FERREIRA DA SILVA, contra acórdão de ID 47178851. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47735548. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TELEFONICA BRASIL S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator